Tribunal: TJMT
Processo: 1013562-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013562-16.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO VITORIANO DE ALMEIDA 06550692164 - CNPJ: 44.090.032/0001-09 (EMBARGANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), OTAVIO VITORIANO DE ALMEIDA 06550692164 - CNPJ: 44.090.032/0001-09 (EMBARGADO), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que reconheceu a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida, a abusividade dos juros moratórios de 6% a.m., fixando-os em 1% a.m., bem como a nulidade das cláusulas referentes aos seguros e à tarifa de avaliação do bem, com restituição simples dos valores pagos e compensação de honorários advocatícios. As insurgências visam sanar supostas omissões, contradições e erros materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à renúncia de mandato e à compensação de honorários advocatícios; (ii) definir se há omissão ou contradição quanto à validade das cláusulas contratuais impugnadas, à possibilidade de compensação de créditos e à fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação formal para constituição de novo patrono não acarreta nulidade se comprovada a ciência inequívoca da parte acerca da renúncia, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca é expressamente vedada pelo art. 85, §14, do CPC, sendo nula a cláusula do acórdão que determinou tal compensação.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.

O pedido de compensação de créditos entre parcelas inadimplidas e valores a restituir não foi objeto das razões recursais originárias, configurando inovação recursal e não podendo ser apreciado.

A fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da causa encontra amparo legal, sendo incabível sua modificação por equidade diante da ausência de excepcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos em parte para afastar a compensação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono é desnecessária quando demonstrada sua ciência inequívoca sobre a renúncia do advogado.

É vedada a compensação dos honorários advocatícios, mesmo em caso de sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem admitem inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §14; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.3.2023; TJMT, N.U 0005932-89.2014.8.11.0003, rel. Des.a Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 8.9.2021; TJMT, N.U 1013032-48.2018.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 6.2.2019;
N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S/A e Otavio Vitoriano de Almeida, em face do acórdão que reconheceu a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida, bem como a abusividade da cláusula de juros moratórios de 6% ao mês, fixando-os em 1% a.m., além da nulidade das cláusulas relativas aos seguros e à tarifa de avaliação do bem. Determinou-se ainda a restituição simples dos valores pagos a esse título, com correção pelo INPC e juros de mora a partir da citação. Por fim, fixaram-se honorários advocatícios recíprocos, compensados entre as partes, nos termos do art. 85, §14, do CPC, com majoração em grau recursal.

Em sua peça recursal, o embargante Otavio Vitoriano de Almeida sustenta: (i) omissão quanto à renúncia dos procuradores da parte requerida nos autos, cuja ciência e regular intimação da parte para constituição de novo patrono não teriam sido determinadas; e (ii) contradição no dispositivo que determinou a compensação de honorários advocatícios, uma vez que o §14 do art. 85 do CPC veda expressamente tal medida, mesmo em caso de sucumbência recíproca.

Já o embargante Banco Volkswagen S/A alega, em síntese, contradições e omissões no acórdão embargado, sustentando: (i) a validade da cláusula contratual referente à cobrança do seguro, afirmando que a contratação foi feita de forma livre e autônoma, afastando a hipótese de venda casada; (ii) a legalidade da tarifa de avaliação do bem, respaldada por precedentes do STJ e pela Resolução 3.919/2011 do CMN; (iii) a impossibilidade de limitação dos juros moratórios contratualmente pactuados em 6% a.m., diante do princípio da liberdade contratual; (iv) a viabilidade de compensação de créditos entre as partes, nos termos do art. 368 do Código Civil; e (v) a desproporcionalidade da verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa, requerendo sua redução por equidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Volkswagen S.A no id 291723377.

Otaviano Vitoriano de Almeida não apresentou contrarrazões (id 293176361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos Embargos opostos por
Otavio Vitoriano de Almeida

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão eis que não constou quanto à renúncia de mandato apresentada por seus então procuradores, ocorrida em 15 de maio de 2025 (id 286545374), requerendo o reconhecimento da nulidade do julgamento diante da ausência de intimação pessoal para constituição de novo patrono.

De fato, consta nos autos a petição de renúncia protocolizada por seus advogados, com expressa menção de que o constituinte, Sr. Otavio Vitoriano de Almeida, foi devidamente informado da renúncia por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp, conforme se faz prova com a juntado do documento de id 286545375. A notificação extrajudicial da parte sobre a renúncia supre a exigência de intimação judicial formal, especialmente na ausência de demonstração de qualquer prejuízo concreto à parte, o que não foi sequer alegado, e tampouco foi obstaculizado o contraditório ou a ampla defesa.

Importa ainda registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação pessoal para constituição de novo advogado não acarreta nulidade se demonstrada a ciência inequívoca da parte acerca da renúncia, como se verifica neste feito, vejamos:

“
Tendo a parte ciência da renúncia do mandato por seu advogado, a ausência de intimação para constituir novo patrono não implica nulidade
.” (N.U 1013032-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

Ademais, os Embargos de Declaração não constituem via própria para alegação de nulidade fundada em ausência de regularização de representação, sobretudo quando se trata de matéria que demanda dilação probatória ou apuração da ocorrência de prejuízo, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, não se verifica omissão a ser sanada, sem prejuízo de que eventual questão processual sobre a regularidade da representação, se ainda pendente, possa ser analisada pelo juízo de origem, considerando o retorno do processo à instância inferior para cumprimento do acórdão.

No segundo ponto, o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, especificamente no que se refere à determinação de compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante do reconhecimento de sucumbência recíproca.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que os honorários advocatícios seriam compensados entre as partes, com fulcro no art. 85, §14, do Código de Processo Civil. Cito (id 288701868):

“Tendo em vista a procedência parcial dos pedidos em ambas as ações (principal e reconvenção), reconheço a sucumbência recíproca, e determino que cada parte arque com 50% das custas processuais e com os honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, compensados entre si, nos termos do art. 85, §14, do CPC”.

No entanto, tal interpretação não se sustenta à luz do próprio dispositivo invocado, cuja redação é expressa e inequívoca ao vedar a compensação dos honorários em qualquer hipótese de sucumbência parcial ou recíproca. O §14 do art. 85 do CPC dispõe:

“
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.”

A norma tem como fundamento o reconhecimento da autonomia do direito do advogado aos honorários, dissociando-o da relação obrigacional entre as partes. Assim, quando há sucumbência mútua, cada parte permanece responsável pelo pagamento da verba honorária devida ao patrono da parte adversa, afastando-se qualquer margem interpretativa que permita compensação.

Nesse sentido já decidiu esta Quarta Câmara de Direito Privado, em precedente com identidade material com a hipótese dos autos:

“A compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais é expressamente vedada pelo artigo 85, §14, do CPC.”
(N.U 0005932-89.2014.8.11.0003, Rel.a Des.a SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 08/09/2021, DJE 08/09/2021)

A atribuição de natureza alimentar à verba honorária, combinada com a sua natureza autônoma e personalíssima, reforça a impossibilidade de tratamento contábil que reduza esse crédito, mesmo que ambas as partes tenham obtido parcial êxito na demanda. O entendimento, portanto, não apenas se coaduna com a literalidade da norma, mas preserva a coerência interna do sistema processual e os direitos dos advogados.

Assim, a cláusula decisória que determinou a compensação de honorários entre as partes configura evidente contradição material, pois incorre em solução expressamente vedada por norma de ordem pública processual, motivo pelo qual deve ser corrigida por meio dos presentes embargos.

Dessa forma, acolho em parte os Embargos de Declaração opostos por Otavio Vitoriano de Almeida, para afastar a compensação dos honorários advocatícios, preservando-se os percentuais fixados no acórdão, observada a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade deferida.

2.

Dos Embargos opostos por
Banco Volkswagen S.A

Os embargos opostos pela instituição financeira evidenciam clara tentativa de reexame de mérito da decisão colegiada, disfarçada sob alegações formais de omissão e contradição. A decisão foi clara ao reconhecer a abusividade da cláusula de juros moratórios fixados em 6% ao mês, a nulidade da contratação casada dos seguros vinculados à operação de crédito, bem como a irregularidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem sem demonstração efetiva do serviço prestado.

A pretensão de legitimar cláusulas previamente afastadas pela Câmara, à luz de jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal, não se insere no escopo delimitado pelo art. 1.022 do CPC. Nenhuma das teses ora reiteradas revela omissão a ser sanada ou contradição lógica interna. Muito pelo contrário, o acórdão é exaustivo em sua fundamentação, inclusive com citação expressa dos Temas 958 e 972 do STJ e das Súmulas 296, 379 e 472.

No que tange ao pedido de compensação de valores entre parcelas inadimplidas e eventuais restituições, a questão sequer foi ventilada nas razões recursais originárias, configurando inovação recursal. Ademais, a existência de valores incontroversos a restituir, somada à ausência de liquidez bilateral e simultaneidade nos créditos, inviabiliza a compensação.

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade dos honorários advocatícios, não se verificou qualquer excesso a justificar revisão por equidade. O percentual de 15% sobre o valor da causa, fixado de forma escalonada entre as instâncias reflete a complexidade moderada da demanda e o trabalho técnico desenvolvido pelas partes, não se justificando a excepcionalidade exigida pelo §8o do artigo 85 do CPC.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025